Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de veículo. Multiplicidade de penhoras. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de veículo, sob o fundamento de que já existem outras penhoras incidentes sobre o bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de outras penhoras sobre o veículo impede nova penhora.
III. Razões de decidir
3. A existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo veículo não obsta nova constrição, a qual conferirá ao credor o título de preferência, a teor do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e recurso provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739681-32.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 16/03/2022, DJe: 28/03/2022; APC 0703102-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 18/05/2022, DJe: 02/06/2022.